Tribunal: TJDFT
Processo: 0702584-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702584-23.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ADRIANA FRANCISCO TAVEIRA PALHA RECORRIDO: DS AUTOMOVEIS LTDA DECISÃO Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 49 da Lei 9.099/95, os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Observa-se que o acórdão foi disponibilizado no DJE no dia 09/11/2020 (segunda-feira), considerando-se publicada em 11/11/2020 (quarta-feira). Assim, o prazo recursal de cinco dias fluiria a partir de 12/11/2020, esgotando-se em 18/11/2020. Como os presentes embargos foram protocolados em 02/12/2020 (ID 21897387), é manifestamente intempestivo. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 49 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator